Tribunal: TJES
Processo: 5002826-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002826-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRACEMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002826-80.2021
.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA, menor representada por IRACEMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto Mariana Souza de Oliveira, menor representada por Iracema dos Santos de Oliveira contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cariacica visando o fornecimento de medicamento, determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda como litisconsorte necessário, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Sustenta que (1)
a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das ações em que se pretende o fornecimento de medicamentos aplica-se apenas aos fármacos não registrados na ANVISA, o que não é o caso dos autos; (2) os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço público de saúde,
podendo a parte optar por ajuizar a ação contra qualquer um deles de forma isolada ou conjuntamente, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário;
(3)
comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência referente ao fornecimento dos medicamentos; e (4)
a manutenção da decisão recorrida poderá lhe causar grave prejuízo
.

Requer
o provimento do
recurso.

D
ecisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursa
l
(ID nº 1349071).

Contra a aludida decisão o Município de Cariacica interpôs agravo interno alegando que: (1) o fornecimento d
os
medicamento
s

pleiteados
compete à União e aos Estados; (2) a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal contraria o entendimento
firmado
pelo STF no julgamento do RE nº 855.178; e (3) não foram comprovados os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento o Município de Cariacica requereu o desprovimento do recurso, reafirmando as alegações deduzidas no agravo interno (ID nº 1372247).

O Estado do Espírito Santo contra-arrazoou o agravo de instrumento (ID nº 1501447) alegando que: (1)
há incompetência da Justiça Estadual, devendo
o
cumprimento da
medida
com relação aos medicamentos não padronizados pelo SUS
ser direcionado em
face da União
, nos termos
da jurisprudência do STF
;
e
(2)
a obrigação de fornec
er
o medicamento
“
muvinlax” é do Município.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002826-80.2021
.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA, menor representada por IRACEMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
A
jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamento
s médicos e hospitalares, bem como o
fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Com base nesse posicionamento, há tempos vem sendo admitido o ajuizamento de demanda que busque o fornecimento de medicamento ou a realização de exames e cirurgias em face de qualquer um dos entes federados, podendo a ação ser proposta isolada ou conjuntamente contra a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

E
st
a
é a tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE nº 855.178/
SE,
julgado sob a sistemática da
repercussão geral,
tema 793
,
assim ementado
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULGADO EM 13/03/2015 PUBLICADO EM 16/03/2015)

No julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o aludido acórdão o
Plenário do Supremo Tribunal Federal
a
primorou
a
tese, que restou fi
xada
nos seguintes termos
:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Eis a ementa do
acórdão
que
decidiu os
embargos declaratórios
:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos”.

(RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULGADO EM 15/04/2020 E PUBLICADO EM 16/04/2020)

A
verbe-se que a
ressalva feita
quanto à
possibilidade de se determinar, de acordo com os critérios de descentralização e hierarquização
do Sistema Único de Saúde
, o ressarcimento,
quando for o caso,
ao ente federado que suportou o ônus financeiro, não tem do condão de afastar a responsabilidade solidária.

N
a hipótese
, se ao final do processo for co
mprovado
que o ônus financeiro de custear o medicamento pleiteado deve ser suportado por outro ente federativo, caberá
aos agravados
requerer o ressarcimento
na fase de cumprimento da sentença
.

Nesse sentido
é o entendimento
firmado

pel
a Segunda Turma do

Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp nº
1.043.168/
RS,
explicitando que
“A
ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”.

O
referido acórdão foi ementado nos seguintes termos:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

E
sse entendimento foi
ratificado
pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno
interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em acórdão ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do RE 855.178 RG/SE, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (Tema 793/STF).

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RE no AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

A
confirmação
pelo
Superior Tribunal de Justiça acerca da ressalva contida na tese
fixada
no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal reforça e ressoa sobre o caráter solidário
da obrigação
dos entes federados,

como integrantes que são do sistema nacional de saúde,
isoladamente ou conjuntamente
.

Ademais, a
partir da densidade normativa do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

A
iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
esclarece que
“
Não se pode admitir, consoante reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde.” (STJ - AgRg no REsp: 1574021 PI 2015/0312488-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/04/2016, - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2016).

Noutra parte, esclareça-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, representativo de controvérsia (CPC, art. 1.036), Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018, fixou a seguinte tese:
“
a
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
e,
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

O
laudo anexado aos autos, elaborado pel
o
médic
o
do SUS

responsável pelo tratamento
d
a
agrav
ante
,
Dr.
José Maria R. Machado
, inscrit
o
no CRM/ES
nº
3506
,
atesta qu
e el
a

apresenta diagnóstico de
meningomielocele, com descontrole total urinário associado à infecção do trato urinário (ITU) e que necessita fazer o uso dos medicamentos VESICARE 10 mg e MUVINLAX SACHÊ
.

A
testa, ainda, que
a paciente encontra-se desnutrida, com perda do desenvolvimento pondero estatural decorrente do seu quadro urinário, mantendo-se em acompanhamento ambulatorial rigoroso.

T
ambém consta nos autos que o
s
fármaco
s
prescrito
s
t
ê
m registro na ANVISA, bem como que
a
agrava
nte
não
tem
condições financeiras de adquiri-lo
s
,
estando comprovados os requisitos necessários para o seu fornecimento, nos termos do REsp nº 1657156/RJ.

Ante o exposto,
d
ou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e
determin
ar
que os agravados forneçam à agravante os medicamentos pleiteados na inicial, observando a prescrição médica,
bem como para

revogar

a d
eterminação de inclusão da União no polo passivo da ação de obrigação de fazer
.

J
ulgo prejudicado o agravo interno.

É
como voto.

Des
.
Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002826-80.2021
.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA, menor representada por IRACEMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES DA FEDERAÇÃO –
NECESSIDADE COMPROVADA
.

1.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

2.
E o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

3. É dever do Estado garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos.

4.
C
omprovada
por laudo médico
a necessidade do s medicamento s pleiteado s

na inicial
,

bem como
que
o
s
fármaco
s

foram
aprovado
s
pela ANVISA e
que a
paciente não
tem
condições
financeiras de adquiri-lo
s
,
é dever do
Estado do Espírito Santo
e do Município de Cariacica
fornecê-lo
s
.

5
.
Recurso provido.
Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À
UN
ANIMIDADE,
DAR

P
ROVIMENTO
AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, 01
de
fevereiro
de
2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.